Tribunal: TJMT
Processo: 1001947-69.2025.8.11.9005
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1001947-69.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Lotação, Readaptação]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]
Parte(s):

[WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES - CPF: 969.877.581-15 (ADVOGADO), FRANCISCO DAS CHAGAS DE BRITO PAULA GONCALO - CPF: 769.920.041-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

Agravo de Instrumento n° 1001947-69.2025.8.11.9005

Agravante (s): Francisco das Chagas de Brito Paula Gonçalo

Agravado (s): Estado de Mato Grosso

Processo de origem n.º 1028835-24.2025.8.11.0001

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. READEQUAÇÃO FUNCIONAL. TELETRABALHO OU REALOCAÇÃO. PROTEÇÃO À SAÚDE. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. CONTROLE DE JURIDICIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para readequação funcional de servidor público em regime de teletrabalho ou realocação, sob fundamento de ausência dos requisitos legais, existência de readequação funcional temporária e inexistência de recomendação expressa para teletrabalho em laudo oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar a readequação funcional do servidor, mediante teletrabalho ou realocação, diante de limitações clínicas reconhecidas e alegado risco de agravamento do quadro de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A documentação médica comprova quadro clínico relevante, com perda
auditiva neurossensorial bilateral associada a transtornos psíquicos e prejuízos cognitivos
, agravados por ambiente laboral ruidoso e estressante.

4.

A própria Administração Pública reconhece a limitação funcional do servidor e recomenda o exercício de atividades compatíveis, deferindo readequação funcional temporária.

5.

A controvérsia não reside na existência da limitação laborativa, mas na suficiência das medidas administrativas adotadas para compatibilizar o trabalho com as condições de saúde.

6.

A readequação funcional temporária não elimina o risco de agravamento do quadro clínico, por possuir natureza precária e não solucionar estruturalmente a incompatibilidade do ambiente laboral.

7.

O perigo de dano se projeta de forma iminente, especialmente diante do possível retorno às condições ordinárias de trabalho potencialmente lesivas à integridade física e psíquica do servidor.

8.

A intervenção jurisdicional configura exercício legítimo de controle de juridicidade, sem substituição do mérito administrativo, para assegurar a observância de direitos fundamentais.

9.

A discricionariedade administrativa não afasta a atuação jurisdicional quando insuficiente, em concreto, para resguardar a saúde do servidor.

10.

A medida deferida é proporcional, reversível e não acarreta prejuízo relevante ao ente público, afastando a vedação do art. 300, §3º, do CPC.

11.

Não há fato superveniente capaz de infirmar os fundamentos da decisão liminar, permanecendo presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A presença de limitação funcional reconhecida administrativamente e comprovada por laudos médicos evidencia a probabilidade do direito à readequação laboral. 2. A readequação funcional temporária não afasta o perigo de dano quando persiste incompatibilidade estrutural entre o ambiente de trabalho e o quadro clínico do servidor. 3. A discricionariedade administrativa não impede o controle jurisdicional quando insuficiente para assegurar direitos fundamentais à saúde e à integridade do servidor. 4. A concessão de tutela provisória para teletrabalho ou realocação constitui medida proporcional, reversível e adequada à proteção da saúde do servidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300 e §3º.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026